Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-42.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800766-42.2021.8.14.0091

APELANTE: IOLENE DOS SANTOS SOARES

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DESPROVIMENTO.

I-

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada por candidata aprovada em concurso público para cargo de Professor de Educação Básica – Educação Infantil – Espaço Rural, classificada em cadastro de reserva. Alegação de preterição arbitrária em razão de contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de profissionais pelo Município, no período de validade do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada, ensejando direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de temporários, por si só, não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

4. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público somente se configura nas hipóteses expressamente previstas pela jurisprudência do STF: aprovação dentro do número de vagas; preterição na ordem de classificação; surgimento de novas vagas ou realização de novo concurso dentro do prazo de validade do anterior, desde que caracterizada a necessidade inequívoca de nomeação.

5. No caso, não restou comprovado que as contratações temporárias tenham se dado em substituição arbitrária ou imotivada à candidata, tampouco que tenham ocorrido para cargos efetivos em número suficiente para alcançar sua classificação.

6. Prevalece o entendimento de que a candidata integrante do cadastro de reserva detém apenas expectativa de direito à nomeação, sem comprovação de ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV- DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

2. A contratação temporária pela Administração Pública não implica, por si só, em preterição do candidato aprovado em concurso público, sendo indispensável a demonstração de que tais contratações ocorreram para funções típicas de cargo efetivo e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IOLENE DOS SANTOS SOARES contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que, por sua vez, fora interposta em Mandado de Segurança, tendo sido denegada a segurança pleiteada em desfavor do MUNICÍPIO DE SALVATERRA e do seu Prefeito CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES.

Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, no qual a impetrante alegou ter prestado concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica – Educação Infantil – Espaço Rural, tendo sido classificada na 25ª colocação geral, ou 7ª no cadastro de reserva, para o qual se disponibilizaram 18 vagas para chamamento imediato.

A impetrante sustentou a ocorrência de preterição arbitrária, uma vez que houve contratações temporárias, circunstâncias que, segundo alega, configurariam desvio de finalidade do ato administrativo.

O juízo de primeiro grau, inicialmente, concedeu liminar, a qual foi posteriormente revogada por sentença que denegou a segurança, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo à nomeação, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 784 de repercussão geral.

A decisão monocrática proferida nesta Corte julgou improcedente a Apelação Cível, mantendo a sentença originária, por entender que a mera contratação de temporários não enseja, por si só, direito subjetivo à nomeação, não havendo comprovação de que tais contratações tenham se dado em detrimento da posição da agravante no certame.

A apelante apresentou Agravo Interno e, em suas razões recursais, aduziu que todas as demais candidatas constantes do cadastro de reserva foram nomeadas e empossadas, à exceção dela própria, configurando, portanto, preterição arbitrária e afronta ao princípio da isonomia.

Afirma também que a candidata Bianca de Araújo Neves, inclusive, foi nomeada após reclassificação, conforme comprovado nos autos, demonstrando que houve preterição no exercício do direito de nomeação da agravante.

Por fim, pleiteia o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada e, consequentemente, concedida a segurança requerida.

Em contrarrazões, o Município de Salvaterra defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a inexistência de direito líquido e certo da parte agravante, sob o fundamento de que a contratação de temporários, ainda que para a mesma função, não implica, por si só, criação de vaga ou preterição ilegal.

Argumenta, ainda, que a nomeação de candidatos constantes do cadastro de reserva depende de conveniência e oportunidade administrativa, e que não cabe ao Judiciário interferir em tal discricionariedade administrativa sem a devida comprovação de ilegalidade.

Os autos viram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Como cediço, a Constituição Federal estabelece o princípio do “livre avesso ao cargo público”, e determina que o ingresso em cargo público deve ser precedido de certame público, de prova e/ou provas e títulos.

O texto constitucional estabelece, ainda, que as contratações temporárias são de caráter excepcional, transcrevo o artigo:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Em relação à caracterização da preterição dos candidatos, o STF já se posicionou e norteou requisitos para caracterizar a preterição ao cargo público, vejamos:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[Tese definida no
RE 837.311
, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016,
Tema 784
.]

Como se pode observar, a constituição em seu
Art. 37, IV,
estabelece que os aprovados em certame público terão prioridade em suas contratações, entretanto, os candidatos classificados em lista de reserva possuem mera expectativa de direitos.

Ademais, a mera contratação de servidores temporários não caracteriza preterição arbitraria, devendo cada caso ser analisado isoladamente.

No caso sob julgamento, a agravante aduziu que os contratos temporários firmados pelo Município decorreram de desvio de finalidade, entretanto, a mera contratação a título precário não demonstra que houve abandono da lista de aprovados para suprir vagas efetivas de forma arbitrária.

No caso em guerra a candidata foi listada em cadastro reserva e e
sse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º DO CPC. ANÁLISE DA REPERCUSSÃO GERAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME AO JULGADO DO STF. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
MANUTENÇÃO DO JULGADO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Segundo entendimento da Suprema Corte, proferido em sede de repercussão geral reconhecida no RE 598099/MS, "dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas."

2.
Julgamento anterior aplicando a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ou para cargos ainda não vagos, detêm apenas a expectativa de direito de serem nomeados.

3. Hipótese dos autos que não se subsume ao caso julgado em sede de repercussão geral.

4. Interpretando o texto Constitucional, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que é de sua exclusiva competência o reconhecimento da efetiva existência da repercussão geral, não cabendo aos Tribunais interpretar os temas tratados e elastecer seu conteúdo para alcançar situações díspares.

5. Manutenção do aresto que negou provimento ao agravo regimental, com regular processamento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 543-B, § 4º e 542, § 1º do CPC.” (AgRg no RMS 30.645/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

Válido mencionar que esta E. Turma Recursal, recentemente, se manifestou em julgado idêntico ao ora discutido, em demanda também envolvendo candidato em cadastro de reserva, conforme relaciono os julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) no Município de Parauapebas, na 444ª colocação, sob o argumento de que a Administração Pública estaria promovendo contratações temporárias em preterição aos candidatos aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de servidores pelo Município caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ensejando direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a mera aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais elencadas no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

4. A contratação de servidores temporários, por si só, não configura preterição arbitrária, pois se destina a suprir necessidades transitórias da Administração, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tais contratações ocorreram para funções típicas de cargo efetivo e em quantitativo suficiente para alcançar a posição do candidato aprovado.

5. No caso concreto, não restou comprovado que a Administração tenha realizado contratações precárias para cargos efetivos, tampouco que a demandante tenha sido preterida de forma arbitrária e imotivada, inexistindo direito subjetivo à sua nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada."

2. "A contratação temporária pelo ente público não implica, por si só, em preterição de candidato aprovado em concurso público, sendo indispensável a demonstração de que tais contratações ocorreram para funções típicas de cargo efetivo e em número suficiente para alcançar a classificação do candidato."

(APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 0811983-70.2023.8.14.0040 - Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público - RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN)

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

1.

De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

2.

No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Jacundá, foram ofertadas no edital 3 (três) vagas para o cargo pretendido pelo impetrante/apelante, das quais o candidato restou classificada na 5ª (quinta) posição, portanto, em cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3.

A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Inexistente a comprovação de direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental.

5. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito.

6. confirmação da sentença em Remessa Necessária.

7. Sentença mantida, na esteira do parecer do Ministério Público.

8. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008914-81.2018.8.14.0026 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022)

Pois bem, entendo que não há obrigatoriedade de nomeação, eis que não foram aprovadas dentro do número de vagas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão agravada que negou provimento à apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025